Tribunal: TJSP
Processo: 1028383-07.2018.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Males psiquiátricos – Demonstrada a incapacidade total e definitiva do segurado para o trabalho – Restabelecimento da aposentadoria por invalidez acidentária – Admissibilidade – Parcialmente providos o recurso oficial e o voluntário da autarquia, integralmente provido o apelo do autor.